Tribunal: TJDFT
Processo: 0000157-93.2013.8.07.0018
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em desfavor de MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA. e do DISTRITO FEDERAL, em razão do termo de acordo de regime especial (TARE), firmado entre os requeridos e com pedidos de nulidade do ajuste e de ressarcimento, pela primeira nomeada, daquilo que deixou de ser recolhido a título de ICMS, pelo regime normal de tributação (ID 9059235). O d. Juiz da MM. 5a Vara da Fazenda Pública do DF julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, à consideração da perda superveniente de seu objeto, ou seja, em face da remissão do crédito pelo Convênio ICMS 86/2011, homologado pela Lei Distrital no 4.732/2011 (ID 9059281). O ilustre representante do Ministério Público então manejou recurso de apelação cível, sustentando: i) que o convênio e a Lei Distrital antes aludida não podem desconstituir, cassar ou anular decisão judicial transitada em julgado, sendo ineficaz, portanto, a remissão concedida; ii) que a remissão somente pode ser aplicável às pessoas jurídicas que permanecerem no Distrito Federal, conforme dispõe o art. 3o da Lei 4.732/2011. Além disso, requer seja examinado pedido de prequestionamento dos art. 155, § 2o, XII, g, e art. 5o, XXXVI, ambos da CF, assim como do art. 8o, II, da Lei Complementar no 25/1975 (ID 9059282). Contrarrazões apresentadas e que foram digitalizadas conforme consta do (ID 9059285). A ilustrada Procuradora de Justiça oficiou pelo sobrestamento do feito, considerando a afetação procedida no RE 851.421/STF (ID 9059293). O pedido foi deferido (ID 9059294). Os autos retornaram-me conclusos em 01/06/2022, considerando o trânsito em julgado da v. decisão proferida no RE 851.421/STF (ID 35885902). É o relatório. Passo a decidir. O trâmite processual deve prosseguir, nos termos do art. 1040, III, do CPC, em razão do julgamento havido no RE 851421, assim como o trânsito em julgado da v. decisão ali proferida, ocorrido em 08/04/2022. O referido recurso extraordinário fora interposto contra o v. acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, pelo qual julgara improcedente a representação por inconstitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011. Foi, então, reconhecido hipótese de repercussão geral para se definir se era constitucional que os Estados e o Distrito Federal concedessem remissão de créditos de ICMS, com base em convênios do CONFAZ, “oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais”. O RE 851.421 foi julgado em 18/12/2021, ocasião em que o e. STF, por unanimidade, apreciando o tema 817 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei Distrital no 4.969/2012, em v. acórdão que ficou assim ementado: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de réditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: ‘é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais’”. Não mais subsiste, portanto, controvérsia em relação à constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011. Igualmente, não remanesce dúvida sobre a possibilidade de remissão de créditos decorrentes de programas de benefícios ficais como, por exemplo, o “TARE” pelas unidades federativas, conforme expressamente admitido pelo e. STF. Estabelecidas estas premissas, a conclusão é a de que a r. sentença recorrida encontra-se de acordo com a tese estabelecida pelo e. STF, nos termos do art. 1040, III, e do art. 927, III, ambos do CPC. Como se pode observar, na referida e r. sentença, assim fundamentou o d. magistrado do conhecimento (ID 9059281): “(...) Demais disso, ao final do prazo, o Convênio ICMS no 86/2011 e a Lei Distrital no 4.732/11 estabeleceram a concessão de remissão aos créditos tributários suspensos – desde que o contribuinte mantenha suas atividades no Distrito Federal, de modo que não se vislumbra interesse de agir no pleito aduzido pelo Ministério Público. (...) Acrescente-se apenas que o art. 8o, inciso II, da Lei Complementar no 24/1975 não impede a concessão de remissão quando autorizada pelo próprio CONFAZ, uma vez que, nessa hipótese, não há burla à sistemática estabelecida pelo art. 155, § 2o, inciso XII, alínea g, da Constituição”. É importante que fique aqui ressaltado, que além da força vinculante do v. acórdão proferido pelo e. STF, nele ainda foram rebatidos, um a um, os argumentos trazidos pelo ilustre representante do Ministério Público, sobretudo a respeito da ineficácia da remissão, in verbis: “No presente caso, é fato incontroverso que a remissão dos créditos tributários prevista na Lei distrital no 4.732/2011 seguiu o referido dispositivo da LC no 24/1975, uma vez que precedida de autorização pelos Convênios nos 84/2011 e 86/2011 do CONFAZ, ambos aprovados por unanimidade, tal como previsto no art. 2o, § 1o, da LC no 24/1975. Conforme já abordado, esses convênios autorizaram a suspensão da exigibilidade e a remissão dos créditos de ICMS oriundos da diferença entre o regime normal de apuração – valor integral, sem benefício fiscal – e aqueles valores menores após a incidência das leis distritais que concederam os benefícios fiscais e posteriormente foram declaradas inconstitucionais. O recorrente invoca, todavia, o art. 8o, II, da LC no 24/1975, que dispõe o seguinte: Art. 8o - A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente: I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria; II - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente. Como se verifica, o art. 8o, II, estatui que a inobservância dos dispositivos da LC no 24/1975 impõe a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente. Ocorre que a Lei distrital no 4.732/2011 encontra amparo em dois Convênios do CONFAZ, nos exatos termos tanto dos art. 1o e 2o da LC no 24/1975, quanto de seu art. 10, que assim dispõe: Art. 10 - Os convênios definirão as condições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de circulação de mercadorias. Parece-me, portanto, bem claro que a lei distrital impugnada não violou qualquer dispositivo constitucional, ou da LC no 24/1975, atuando, assim, dentro das balizas impostas pelo constituinte e pelo legislador. Isso porque o Distrito Federal, em respeito ao princípio federativo e à conduta amistosa entre os entes, recorreu ao órgão constitucionalmente competente para deliberação e autorização de benefícios fiscais referentes ao ICMS, o CONFAZ, nos termos do art. 155, § 2o, XII, g, e do art. 1o da LC no 24/1975. Importante ressaltar que não há qualquer vedação constitucional ou legal expressa que impeça que Estados e DF remitam seus créditos nos termos dos referidos dispositivos, cabendo a cada ente federado avaliar as razões pelas quais concede ou não a remissão, desde que o faça tendo por base convênio e lei específica” (Transcrição de parte do voto do relator do RE 851421, Min. Roberto Barroso). Por fim, suscita o ilustre representante do Parquet a necessidade de observância do art. 3o da Lei 4.732/2011, que assim dispõe: “Art. 3o A suspensão da exigibilidade e a concessão de remissão de que trata o art. 1o, II, não se aplicam ao contribuinte que encerrar suas atividades no Distrito Federal a partir da data de publicação desta Lei”. Trata-se, certamente, de norma dirigida ao administrador, a quem compete, no caso concreto, avaliar se o contribuinte perfaz ou não os requisitos para a suspensão de exigibilidade da lei. Não é, portanto, tarefa do Poder Judiciário substituir a Administração Pública no que se refere à conferência dos requisitos para eventual remissão de créditos. Se isso não bastasse, nas contrarrazões apresentadas pela primeira requerida, em combate à afirmação – inédita – apresentada pelo ilustre representante do Ministério Público sobre o tema, trouxe ela o comprovante de inscrição cadastral na Receita Federal com o status “ativa”, até aquele momento (IDs 9059285 e 9059288). Sendo assim, não se afigura possível presumir a respeito de qualquer irregularidade procedimental, neste tocante. Ante o exposto, sem mais delongas, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento ao recurso e mantenho, na íntegra, a r. sentença fustigada. Intimem-se.